Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709929-97.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II APELADO: NAILTON MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O A Apelação do Autor (ID 34808723), que não é beneficiário da justiça gratuita, foi instruída com guia de custas referente ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID 34808725) e anexo comprovante de pagamento a ela referente, datado de 29/11/2021 (ID 34808724). Por meio de despacho (ID 35296019), salientei tais considerações e determinei que o Apelante prestasse esclarecimentos em relação à divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 35947413). A destempo, o Apelante juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 36352915), que não se confunde com o preparo recursal. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator